Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de Competência instaurado em sede de demanda de natureza pessoal, na qual se busca o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículos, cuja competência para o processamento é concorrente, podendo tramitar tanto no juízo do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC/15, como no juízo de domicílio da Autora ou no local do fato, consoante art. 53, V, do CPC/15.
2. O caso dos autos versa sobre competência territorial e, portanto, relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos do art. 64 do CPC/15 e da Súmula no 33 do c. STJ.
3. A legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, consoante se depreende do disposto nos artigos 64 e 65 do CPC/15.
4. Após a distribuição do processo, a competência relativa não pode ser declinada a pedido da Autora, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43), bem como ao princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foram distribuídos os autos.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.